Tribunal: TJSP
Processo: 1010060-11.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – Empreendimento realizado pelos autores para comercialização das unidades - Aplicabilidade do CDC, mas não da inversão do ônus da prova quanto aos pagamentos feitos pelos compradores – Inadimplência dos adquirentes configurada – Arras confirmatórias - Retenção indevida - Ausência de adimplemento substancial – Não caracterização do dano moral – Não comprovação de

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – Empreendimento realizado pelos autores para comercialização das unidades - Aplicabilidade do CDC, mas não da inversão do ônus da prova quanto aos pagamentos feitos pelos compradores – Inadimplência dos adquirentes configurada – Arras confirmatórias - Retenção indevida - Ausência de adimplemento substancial – Não caracterização do dano moral – Não comprovação de negativação e a inserção do autor na dívida ativa do IPTU é por ser contribuinte e deveria zelar pelo pagamento e após recobrar o que pagou – Impossibilidade de condenação condicional por eventuais danos no imóvel – Honorários sucumbenciais que devem ser fixados pelo juiz, não podendo ser preestabelecidos pelas partes – Pagamentos comprovados que foram considerados – Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada - Recursos desprovidos.